Tribunal: TJDFT
Processo: 0708168-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE CHAVE FALSA (155, § 4o, inciso III e IV, do Código Penal). ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONFISSÃO, APREENSÃO E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA NA PRIMEIRA FASE E A OUTRA PRA QUALIFICAR O DELITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não deve ser mantida a absolvição quando o acervo probatório (confissão, apreensão do veículo furtado e depoimento policial) é seguro ao apontar o réu, também, como autor do crime de receptação.
2. Ante a pluralidade de qualificadoras (emprego de chave falsa e concurso de agentes), a jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que uma delas pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena e a remanescente utilizada para qualificar o delito.
3. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para fixar a pena em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de e 26 (vinte e seis) dias-multa.